Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734725-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JACINTO LOBO BOA SORTE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0722787-12.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante por JACINTO LOBO BOA SORTE, homologou os cálculos apresentados pelo Credor, ora Agravado, e considerou liquidada a sentença. Preparo regular (Num. 30307706 e 30307707). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador